Tribunal: TJSP
Processo: 1005292-79.2019.8.26.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1005292-79.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são recorrentes/querelantes
FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA e PAULA ALESSANDRA REBOUÇAS, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Querelado
DAIANE ABREU BARBERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005292-79.2019.8.26.0002 -Voto no 9.287
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1005292-79.2019.8.26.0002
Recorrente: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA e PAULA ALESSANDRA
REBOUÇAS
Recorrida: DAIANE ABREU BARBERINO
Magistrado(a): Dr(a). Alessandra Regina Ramos Rodrigues Bisognin
Voto no: 9.287
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Oferecimento de queixa-crime. Rejeição pela
magistrada de piso, por ausência de justa causa.
Insurgência dos recorrentes para que seja
recebida a peça acusatória. Sem razão. Documentos que não indicam indícios
suficientes de autoria aptos a ensejar o
recebimento da queixa-crime. Ausência de justa
causa para o recebimento da queixa-crime.
Princípio da ultima ratio. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas
defesas de FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA e PAULA ALESSANDRA
REBOUÇAS em razão de seu inconformismo com a r. decisão do MM. Juízo da
2a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca de São Paulo
que rejeitou a queixa crime, por falta de justa causa, com base no art. 395, III, do
Código de Processo Penal, ofertada contra DAIANE ABREU BARBERINO, por
prática de infração aos artigos 138, 139 e 140, c.c. o 141, III, todos do Código
Penal (fls. 89/91).
Os recorrentes, irresignados, se insurgem, desejando ver a
queixa-crime recebida pelo Juízo a quo, com o processamento do feito até a
condenação da recorrida (fls. 92/101).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 110/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005292-79.2019.8.26.0002 -Voto no 9.287
3
O Ministério Público oficiante em 1o grau ofertou parecer
pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 125/126).
Por fim, a D. Procuradoria Geral apresentou manifestação
pelo improvimento do recurso (fls. 132/133), vindo os autos conclusos em 21 de
fevereiro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A decisão guerreada se mostra escorreita, motivo pelo qual
a rejeição deverá subsistir, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo
Penal.
Consoante descreve a respeitável sentença combatida, a
presente ação penal privada foi proposta pelos recorrentes contra a recorrida,
uma vez que, de 2008 a 2017, FERNANDO foi casado com DAIANE que, após o
divórcio, passou a proferir ofensas contra ele em redes sociais, aduzindo que a
roubou, que era humilhada, que o motivo da separação foi agressão e traição,
além de lhe atribuir a paternidade de filho gerado por terceiro.
Argumentam que, por mensagem enviada a uma colega em
meados de agosto de 2018, a DAIANE também ofendeu PAULA, pessoa com
quem atualmente FERNANDO mantém relacionamento amoroso, encaminhando
uma fotografia dela e falando "essa é uma vagabunda que sai com homem
casado para ganhar um copo de cerveja", vindo a xingá-la de "vagabunda", "puta"
e "piranha" em 12 de outubro de 2018, quando ambas se encontraram nas
dependências do Shopping Interlagos.
Contudo, a i. magistrada de piso rejeitou a queixa-crime por
falta de justa causa, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal:
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada
quando: (Redação dada pela Lei no 11.719, de
2008).
(...)
III - faltar justa causa para o exercício da ação
penal. (Incluído pela Lei no 11.719, de 2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005292-79.2019.8.26.0002 -Voto no 9.287
4
Daí a insurgência dos recorrentes.
Sem razão, contudo.
Como bem deliberado pelo Juízo de 1o grau, para que a
ação penal privada possa ser recebida e processada, “(...) É indispensável que
exista, seja nos autos do inquérito, nas peças de informação ou na
representação, elementos sérios e sensatos que consistam em prova da
materialidade e indícios plausíveis da autoria delitiva, até porque, quando o
Estado concedeu ao particular o direito de acionar diretamente o infrator do crime
em exame, também transferiu a obrigação de elaborar peça técnica similar à
denúncia, com os mesmos requisitos formais e materiais (...)”.
Porém, nos presentes autos, não se encontra referidos
elementos.
Senão vejamos.
Os recorrentes anexaram aos autos transcrições de
supostas conversas ocorridas entre a recorrida e terceira pessoa, contudo, tal
documento, produzido de maneira unilateral e que sequer foi periciado,
comprovando-se sua autenticidade, por si só, não pode servir de embasamento a
indicar que a recorrida possa ter praticado algum crime em face dos recorrentes.
Da mesma forma os boletins de ocorrência de fls. 26/27 e
28/29, os quais foram elaborados pelos recorrentes também de maneira unilateral
e não se mostram suficientes a indicar, em teoria, que a recorrida tenha ofendido
a honra dos recorrentes.
Na verdade, sem querer entrar no mérito, a questão de
fundo parece dizer respeito ao divórcio conturbado entre o recorrente
FERNANDO e a recorrida DAIANE, questões essas que devem ser decididas
pelo Juízo competente, qual seja, de Família e Sucessões, não sendo o Juízo
Criminal, ultima ratio, competente para saná-las.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1005292-79.2019.8.26.0002 -Voto no 9.287
5
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR